Tribunal: TJDFT
Processo: 0752979-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NEGATIVA DE ANTECIPAÇÃO CONCLUSÃO DE CURTO TÉCNICO. ATO ILEGAL E DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DO CANDIDATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional previsto para a defesa do direito líquido e certo contra ato ilegal praticado por autoridade pública não amparável por habeas corpus ou habeas data (art. 5o, incisos LXIX e LXX, da CF). Essa via acionária se encontra submetida ao procedimento especial da Lei n. 12.016/2009, tendo por objetivo a proteção da esfera jurídica individual ou coletiva, como disciplinado nos dispositivos que regem a espécie.
2. A concessão da tutela específica exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários da alegada violação à esfera jurídica do impetrante, por ato do Poder Público praticado com ilegalidade ou com abuso de poder (art. 1o da LMS), por suas respectivas autoridades ou por agentes de pessoa privada, no exercício de funções delegadas. No caso, os requisitos para a concessão da tutela pleiteada estão demonstrados, uma vez que é possível a abreviação de curso técnico, observada a regra prevista no art. 47, §2o, da Lei 9394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).
3. O deferimento da tutela pretendida, em caráter provisório, e a consequente concessão da segurança pela Vara Cível, assegurou à impetrante a realização antecipada das avaliações finais destinadas à conclusão do Curso Técnico em Magistério, já tendo, inclusive, recebido a declaração de notas e declaração de conclusão do curso, remanescendo pendente somente a entrega do histórico escolar. Segurança mantida.
4. Remessa necessária admitida e não provida.